Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-56.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Furto qualificado. Princípio da insignificância. Ínfimo valor da coisa. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que reconheceu o princípio da insignificância e absolveu as rés do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se as circunstâncias do caso autorizam, de forma excepcional, a incidência do princípio da insignificância no furto qualificado.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência do e. STJ, em regra, é firme no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao crime de furto qualificado. Excepcionalmente, a depender das particularidades do caso, é possível reconhecer a bagatela, ainda que presente qualificadora.
4. Mesmo que as rés tenham maus antecedentes e o furto seja qualificado, se as condenações são antigas e as particularidades do caso concreto –- bem subtraído de natureza alimentícia, de ínfimo valor (R$ 35,00) e restituído à vítima -- evidenciando mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, reconhece-se a insignificância e mantém-se a absolvição.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19.11.2004. STJ, AgRg no HC n. 879.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 12.3.2024; AgRg no HC n. 905.329/SP, 5a Turma, DJe de 13.6.2024 e AgRg no REsp n. 2.011.325/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe de 14.9.2023.